Tribunal: TCU
Processo: 016.640/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9102/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 016.640/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Berenice Maria Domingues de Azevedo (XXX.478.700-XX); Joice Pereira da Silva (XXX.961.121-XX); Jussara Theresinha Domingues Soares (XXX.568.560-XX); Lucia Campos Petzhold (XXX.894.460-XX); Magna Regina Goulart Alves (XXX.782.110-XX); Mara Regina Alves Borges (XXX.954.910-XX); Maria Aparecida Alves da Silva (XXX.844.400-XX); Maria do Carmo Alves da Silva (XXX.424.470-XX); Moema Petzhold Dias (XXX.691.190-XX); Norma Cristina Goulart Alves (XXX.260.910-XX); Rosangela Lenuzza Domingues (XXX.430.890-XX); Tania Maria Oliveira de Moraes (XXX.563.890-XX); Vera Lucia Oliveira de Moraes (XXX.519.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.